Tribunal: TJMT
Processo: 1046543-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046543-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES LIMA - CPF: 065.832.291-53 (APELANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de indenização ajuizada pelo apelante, que busca a reparação de danos decorrentes de desfalque na conta vinculada ao Pasep, alegando que apenas teve ciência do prejuízo em 13/08/2024, quando solicitou o extrato ao Banco do Brasil e recebeu as microfichas. A demanda foi ajuizada em 07/10/2024. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a movimentação registrada em 22/10/2001 e não contestada pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao Pasep, à luz da teoria da
actio
nata; e

(
ii
) verificar se o prazo prescricional estava ou não esgotado quando da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e nos precedentes do STJ (Tema 1150, REsp n. 1.951.931/DF), sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata, é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao Pasep, devendo essa ciência ser comprovada nos autos.

A movimentação registrada em 22/10/2001, descrita como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2363” no extrato anexado à inicial, não foi contestada ou esclarecida pelo apelante, configurando o momento de ciência presumida dos desfalques.

Como a ação foi ajuizada apenas em 07/10/2024, ficou configurada a prescrição, pois já transcorridos mais de 20 anos entre o termo inicial presumido e a data da propositura da demanda.

Não houve arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, razão pela qual se deixa de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular toma ciência do desfalque, nos termos da teoria da
actio
nata, sendo necessária a comprovação efetiva nos autos, salvo elementos que configurem ciência presumida.

Movimentações financeiras não contestadas pelo titular podem configurar ciência presumida do desfalque.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1150, Primeira Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante
o reconhecimento da prescrição
.

O apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser computado a partir do momento em que tomou conhecimento do fato
, o que, no caso, ocorreu em 13-08-
2024, ao ter acesso aos extratos e microfichas.

Alega que f
oi nessa ocasião que constatou desfalques injustificados e, após submeter à situação à análise de um perito contábil, identificou a ausência da correta aplicação dos índices e juros previstos.

Pede
a reforma da
decisão
para permitir o regular processamento e prosseguimento do feito, com a intimação do réu para apresentação de defesa e, após a devida instrução processual, seja pr
olatada nova sentença de mérito.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no ID.
258555174
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo
apelado
da sua conta vinculada ao Pasep.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041
, Guiomar Teodoro Borges,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Neste caso
o
apelante afirma que só teve ciência do desfalque em
13-08-2024
, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as
microfichas.

No entanto,
no extrato
do Pasep anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG:
2363”, de R$1.699,80, efetuada em 22-10-2001
,
o que não foi contestado nem esclarecido por ele.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em
07-10-2024
, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram arbitrados em primeiro grau
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025